Tribunal: TJMT
Processo: 1016170-67.2025.8.11.0003
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016170-67.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JOAO CARLOS DA SILVA - CPF: 332.385.961-87 (APELADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), JOAO CARLOS DA SILVA - CPF: 332.385.961-87 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ÔNUS DA PROVA DA FAZENDA PÚBLICA.
PROBATIO DIABOLICA
. MERA COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. Caso em exame:

1. Na origem, cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito tributário c.c. indenização por danos morais, movida por contribuinte contra o Fisco. A sentença declarou a inexistência dos débitos, mas rejeitou o pedido de indenização, o que motivou a interposição de recursos por ambas as partes.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em (i) definir se o ônus de comprovar a ocorrência do fato gerador e a correta sujeição passiva, na ação declaratória de inexistência de débito, recai sobre a Fazenda Pública ou sobre o contribuinte; (ii) verificar se a mera cobrança indevida de tributo configura dano moral indenizável; e (iii) analisar a pretensão de revogação do benefício da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir:

3. A preliminar de revogação do benefício da gratuidade da justiça restou rejeitada, pois o Fisco não a impugnou em sede de contestação, nos termos do art. 337, XIII, do CPC, nem demonstrou alteração na capacidade financeira do beneficiário.

4. Em ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, o ônus de provar a regularidade da constituição do crédito (fato gerador e sujeito passivo) incumbe à Fazenda Pública, por se tratar de fato impeditivo do direito do autor, conforme o art. 373, II, do CPC.

5. O Fisco não se desincumbiu do ônus probatório, limitando-se a invocar a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa (CDA), sem apresentar o processo administrativo de lançamento ou qualquer documento que comprove o vínculo do autor com as atividades tributadas.

6. A exigência de que o contribuinte produzisse prova negativa de fatos ocorridos há mais de duas décadas configuraria inadmissível
probatio diabolica
.

7. A simples cobrança indevida de tributo não configura dano extrapatrimonial, mas mero aborrecimento, conforme a jurisprudência desta Corte.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recursos não providos.

Tese de julgamento: “Na ação declaratória de inexistência de débito tributário, o ônus de comprovar a ocorrência do fato gerador e a correta identificação do sujeito passivo compete à Fazenda Pública, sendo vedada a imposição de prova diabólica ao contribuinte.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, 337, XIII e 373, II; CTN, art. 204.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.132.750/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 5.11.2024; TJMT, apelação 1035380-92.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15.10.2025; TJMT, apelação 1000820-15.2019.8.11.0079, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 2.9.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
JOÃO CARLOS DA SILVA
e pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT)
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais n. 1016170-67.2025.8.11.0003, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência dos débitos de taxa de alvará e ISSQN atribuídos ao autor.

Em razão da atribuição de sucumbência recíproca, condenou: (i) o autor ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do pedido de danos morais, suspendendo, contudo, a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil; e (ii) o réu ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido na causa.

O apelante JOÃO CARLOS DA SILVA (Id. 325439440) alega que “
o desvio produtivo sofrido pelo apelante é evidente: foram horas, dias, semanas de sua vida desperdiçadas em filas, deslocamentos, explicações repetitivas a funcionários públicos, tudo para tentar corrigir um erro que jamais deveria ter existido
”, razão pela qual faz jus à indenização por danos morais.

Sem contrarrazões do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT).

O apelante MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (Id. 325439442) sustenta, em síntese, que: (i) não houve comprovação da alegada incapacidade financeira para a concessão da gratuidade da justiça, impondo-se a revogação do benefício; (ii) a inscrição em dívida ativa goza de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao devedor afastar tal presunção; (iii) o autor não se desincumbiu do ônus da prova quanto à inexistência de vínculo com as atividades que deram origem aos tributos impugnados; e (iv) não operou a prescrição da pretensão executiva.

Com base nesses fundamentos, requer a revogação do benefício da gratuidade da justiça, bem como o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e, consequentemente, julgado improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões apresentadas por JOÃO CARLOS DA SILVA, constantes do Id. 325439445, pugnando pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 326670886, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório
.

V O T O – PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

De início, verifica-se que o d. Juízo
a quo
deferiu o benefício da gratuidade da justiça em favor de João Carlos da Silva em 18 de julho de 2025 (Id. 325439425).

O Município de Rondonópolis (MT), em sua contestação (Id. 325439426), silenciou-se quanto ao deferimento da assistência judiciária, não obstante a incumbência de alegar, na contestação, “
indevida concessão do benefício de gratuidade de justiça
” (art. 337, XIII, do Código de Processo Civil).

Assim, diante do quadro de inexistência de alteração da capacidade financeira do beneficiário, uma vez que o Município se limitou a impugnar o fato alegado na inicial e não eventual mudança da situação financeira deste, impõe-se o indeferimento da pretensão de revogação do benefício.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de revogação do benefício da gratuidade da justiça, suscitada pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT).

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
JOÃO CARLOS DA SILVA
e pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT)
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais n. 1016170-67.2025.8.11.0003, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência dos débitos de taxa de alvará e ISSQN atribuídos ao autor.

Começo pelo exame do recurso do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT), pois, se provido, prejudicará a análise do recurso de JOÃO CARLOS DA SILVA.

I – RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT).

Na origem, alega o autor, João Carlos da Silva, que, na qualidade de lavrador aposentado, foi indevidamente cobrado pelo Município de Rondonópolis (MT) por débitos de natureza tributária (taxa de alvará e ISSQN), no montante de R$ 43.421,41 (quarenta e três mil, quatrocentos e vinte e um reais e quarenta e um centavos), referentes ao período de 1999 a 2001, sustentando que jamais exerceu atividade comercial que justificasse a exação e que os tributos seriam, em verdade, de responsabilidade da empresa “Depósito Pedra Rondon”, com a qual não possui qualquer vínculo.

O Município de Rondonópolis (MT), por sua vez, defende a validade dos débitos, amparando-se, essencialmente, na presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa (CDA), conforme o art. 204 do Código Tributário Nacional.

Pois bem.

O cerne da questão reside na distribuição do ônus probatório. Em sede de execução fiscal, de fato, compete ao executado o ônus de desconstituir o título executivo. Todavia, a situação se inverte na presente ação declaratória de inexistência de débito, na qual o contribuinte toma a iniciativa de negar a existência do fato gerador da obrigação.

Nesse contexto, ao alegar fato impeditivo do direito do autor, o ônus de comprovar a regularidade da constituição do crédito tributário — ou seja, a ocorrência do fato gerador e a correta identificação do sujeito passivo da obrigação tributária — recai sobre a Fazenda Pública, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

In casu
, o autor nega categoricamente ter exercido qualquer atividade empresarial que justificasse a cobrança de taxa de alvará e ISSQN. Em contrapartida, o Fisco, durante toda a instrução processual, limitou-se a invocar a presunção da Certidão de Dívida Ativa (CDA), sem apresentar um único documento que comprovasse a origem do lançamento, como o processo administrativo, o alvará de funcionamento ou as declarações de serviço em nome do autor. Pelo contrário, requereu o julgamento antecipado da lide, abdicando da produção probatória (Id. 325439436).

A inércia probatória do ente público é o elemento que fulmina a presunção de legitimidade do crédito tributário. Exigir que o autor produzisse prova negativa de fatos supostamente ocorridos há mais de duas décadas configuraria inaceitável
probatio diabolica
.

Com efeito, “
aquele que possuir maior facilidade de obter a prova assume uma posição privilegiada com relação ao material probatório. Assim, é inadmissível a imputação do ônus probatório à parte para que ela demonstre fato negativo indeterminado, pois pode ser considerado uma prova diabólica
.” (STJ, REsp 2.132.750/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5.11.2024, publicado no DJe em 8.11.2024).

Dessa forma, não há razão para modificar a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
de que o autor não é o sujeito passivo da obrigação tributária. De outro lado, não cabe aqui analisar eventual prescrição da pretensão executiva, uma vez que é matéria que deve ser discutida com o legítimo devedor.

Diante de tais premissas, a hipótese é de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT).

II – RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR JOÃO CARLOS DA SILVA.

Inicialmente, cumpre registrar que o recurso do autor busca a reforma da sentença para que o Município seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais, alegando que a cobrança indevida ultrapassou o mero dissabor.

No caso, a jurisprudência desta e. Corte é pacífica no sentido de que a simples cobrança indevida de tributos não gera o dever de indenizar pelos danos extrapatrimoniais alegados.

“
A mera cobrança indevida de tributos ou contribuições, por si só, não enseja reparação por danos morais, sendo necessária a demonstração de circunstâncias excepcionais que causem abalo moral significativo, o que não ocorreu no caso concreto
.” (TJ-MT, apelação 1035380-92.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 15.10.2025, publicado no DJE em 22.10.2025).

“
A cobrança indevida de tributo, sem outras repercussões relevantes, configura mero aborrecimento e não gera dever de indenizar por dano moral
.” (TJ-MT, apelação 1000820-15.2019.8.11.0079, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 2.9.2025, publicado no DJE em 9.9.2025).

Dessa forma, a hipótese é de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por JOÃO CARLOS DA SILVA.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro os honorários de sucumbência em 1% (um por cento) para cada parte, com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, devendo ser observada a suspensão da exigibilidade em favor do beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025